Tribunal: TJSP
Processo: 2141927-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – LEILÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE PELO DÉBITO CONDOMINIAL ANTERIOR À AQUISIÇÃO - CABIMENTO – EDITAL DE PRAÇA DO QUAL CONSTOU EXPRESSA MENÇÃO NESSE SENTIDO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO